Tribunal: TJSP
Processo: 1032626-85.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – ILEGITIMIDADE DE PARTE, SOB ALEGAÇÃO DE O IMÓVEL ESTAR SENDO OCUPADO POR TERCEIRO - DESCABIMENTO - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL NÃO COMPROVADA – PAGAMENTO DE ALUGUÉIS NÃO COMPROVADOS - AÇÃO PROCEDENTE.

Se o locatário de espaço comercial não comprova ter encerrado o vínculo de direito material, continua

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – ILEGITIMIDADE DE PARTE, SOB ALEGAÇÃO DE O IMÓVEL ESTAR SENDO OCUPADO POR TERCEIRO - DESCABIMENTO - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL NÃO COMPROVADA – PAGAMENTO DE ALUGUÉIS NÃO COMPROVADOS - AÇÃO PROCEDENTE.

Se o locatário de espaço comercial não comprova ter encerrado o vínculo de direito material, continua legitimado para responder ação de despejo proposta pelo locador, independentemente de o imóvel estar sendo ocupado por terceiro.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000963612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032626-85.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante JOÃO ALVES DE ARAÚJO, é apelado PÁTIO BOAVISTA SHOPPING
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1032626-85.2018.8.26.0564
Apelação Cível no 1032626-85.2018.8.26.0564 -Voto no 36242
2
Apelante: João Alves de Araújo
Apelado: Pátio Boavista Shopping Ltda.
Comarca: São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Mauricio Tini Garcia
LOCAÇÃO COMERCIAL
AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO
ILEGITIMIDADE DE
PARTE, SOB ALEGAÇÃO DE O IMÓVEL ESTAR
SENDO OCUPADO POR TERCEIRO - DESCABIMENTO
- ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO
JURÍDICA
MATERIAL
NÃO
COMPROVADA

PAGAMENTO DE ALUGUÉIS NÃO COMPROVADOS -
AÇÃO PROCEDENTE.
Se o locatário de espaço comercial não comprova ter
encerrado o vínculo de direito material, continua legitimado
para responder ação de despejo proposta pelo locador,
independentemente de o imóvel estar sendo ocupado por
terceiro.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
VOTO No 36242
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente ação de despejo por falta de pagamento, condenando o
locatário ao pagamento das despesas, custas e honorários de
sucumbência, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O locatário pede em preliminar a concessão do
benefício da justiça gratuita e, no mérito, insiste estar comprovada sua
desocupação do imóvel, uma vez certificado pelo oficial de justiça que o
bem é ocupado por terceiros, de modo que não poderia ter sido incluído
no polo passivo da presente ação, tampouco responsabilizado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1032626-85.2018.8.26.0564
Apelação Cível no 1032626-85.2018.8.26.0564 -Voto no 36242
3
pagamento dos aluguéis vencidos após sua desocupação do imóvel.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente defiro a justiça gratuita ao apelante,
uma vez que o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil
estabelece que para obter o benefício da gratuidade basta ao interessado
fazer simples pedido, presumindo-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o), a qual
foi corroborada pelas declarações de imposto de renda juntada aos autos.
No mérito o recurso é procedente.
De partida, registro que na espécie não se discute
cobrança de aluguéis, uma vez que a pretensão deduzida pelo locador
limitou-se à retomada do imóvel, através de ação de despejo por falta de
pagamento, a qual foi corretamente acolhida em razão da ausência da
prova de quitação dos aluguéis indicados na petição inicial.
Ao reconhecer a legitimidade do apelante para
ocupar o polo passivo da ação de despejo, o magistrado destacou que “
o contrato entabulado entre as partes teve prazo de vigência de 60

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1032626-85.2018.8.26.0564
Apelação Cível no 1032626-85.2018.8.26.0564 -Voto no 36242
4
meses, com início em setembro de 2016 e término em agosto de 2012
(fls. 41) e ainda que não indica o réu data em que teria procedido à
desocupação, tampouco quem seriam os atuais ocupantes, denota-se
que não comprovou entrega de chaves, muito menos a rescisão
contratual por escrito, vez que, em se tratando de shopping centers, não
se espera outro comportamento que não o da formalidade.” (destaquei)
Frise-se, outrossim, que o simples fato de o imóvel
estar sendo ocupado por terceiros, por si só, não altera a posição jurídica
do apelante no contrato de locação, permanecendo ele na condição de
locatário perante o locador, razão pela qual não é possível impedir que
lhe seja dirigida a ação de despejo.
Em outras palavras, após assinar o contrato de
locação do imóvel, na condição de locatário, o apelante só se exonera
das responsabilidades com o encerramento da relação jurídica material,
que pode se dar, entre outras causas, pela devolução do imóvel ao
locador, comprovada através da entrega das chaves, ou substituição do
polo passivo contratual com anuência do locador, mas nunca pelo
simples abandono e ocupação do imóvel por terceiro.
Portanto,
considerando
que
a
apelante
não
comprovou nenhum fato capaz de rescindir o contrato de locação
anteriormente firmado, correta a conduta do locador de lhe direcionar a
ação de despejo e, por conseguinte, a sentença de primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1032626-85.2018.8.26.0564
Apelação Cível no 1032626-85.2018.8.26.0564 -Voto no 36242
5
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação e elevo os honorários de sucumbência para R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com base no § 11, do art. 85 do
CPC, observando-se as condições de exigibilidade do art. 98, § 3o, do
CPC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator